Tribunal: TJBA
Processo: 8051676-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051676-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS

Advogado(s)
:
EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO CÍVEL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.

ART.
920, III.

CABIMENTO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.

AUSÊNCIA DE DÚVIDA
OBJETIVA.
NÃO CABIMENTO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS OU DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível

n.º

8051676-32.2020.8.05.0001
,
em que figura como A
gravante

BANCO DO BRASIL SA

e A
gravado

EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
do
Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR